Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730332-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DANIEL GALVAO PANTOJA, WALDEMIRO CORDEIRO PANTOJA, ELENI GALVAO PANTOJA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ATUAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. DESNECESSIDADE DE O FNDE INTEGRAR O FEITO. PRELIMINAR AFASTADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESINTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. PANDEMIA. COVID-19. LEI No 14.024/2020. DLG No 6/2020. CALAMIDADE PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência que já foi estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso. 2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia federal, é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC. Dentre as atuações do ente público, o FNDE é o agente operador exclusivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e um dos responsáveis pela gestão do programa de crédito (Lei no 10.260/2001, art. 3o, II). 2.1 No presente caso, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de falha na prestação do serviço do BANCO DO BRASIL, enquanto agente financeiro do FIES, de receber e processar o requerimento de suspensão temporária do pagamento das obrigações relativas ao crédito estudantil e de inscrição indevida do nome do consumidor, nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo como afastar a legitimidade da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2.2 Com base nos mesmos argumentos, não há litisconsórcio passivo necessário com o FNDE ou qualquer hipótese que demande a intervenção da União no feito, uma vez que o objeto da lide se limita ao âmbito de atuação do banco recorrente de recepcionar a manifestação de interesse do estudante de obter o benefício (Lei no 10.260/2001, art. 5o-A, § 9o) e de adotar as medidas necessárias à efetivação da benesse, sendo competente a Justiça Estadual, portanto. Precedentes do TJDFT e do TRF1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 3. A Lei no 14.024/2020 alterou a Lei no 10.260/2001 para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do FIES, adimplentes ou com parcelas com atraso de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto-Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, em virtude da pandemia de COVID-19 (Lei no 10.260/2001, art. 5o-A, §§ 6o e 8o). 4. Na hipótese, o estudante detinha o direito à suspensão temporária das obrigações de pagamento e encargos do crédito educacional, pois estava adimplente quando realizou o pedido administrativo, por meio do canal de atendimento do BANCO DO BRASIL. A ineficiência da instituição financeira em atualizar seus bancos de dados informatizados para processar o requerimento adequadamente não obsta a concessão do benefício. 5. De acordo com o § 7o do art. 5o-A da Lei no 10.260/2001, incluído pela Lei no 14.024/2020, “a suspensão das obrigações de pagamento referidas no § 6o deste artigo importa na vedação de inscrever, por essa razão, os estudantes beneficiários dessa suspensão como inadimplentes ou de considerá-los descumpridores de quaisquer obrigações com o Fies”. 6. A inscrição indevida do consumidor estudante e dos fiadores em cadastros de proteção ao crédito se afigura suficiente para a configuração do prejuízo moral in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo. 7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). 8. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (Funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 8.1. Sopesando esses critérios, deve a indenização fixada em sentença ser majorada de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalendo a R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor. 9. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 17 do Código de Processo Civil e 3o da Lei 10.260/2001, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda por não ter ingerência sobre a celebração do contrato, apenas executando o que deliberado pelo FNDE, MEC e Instituição de Ensino, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito; b) artigos 109, inciso I , da Constituição Federal e 1o da Lei 5.537/68, defendendo a incompetência absoluta da justiça estadual diante da necessidade do litisconsórcio passivo necessário da autarquia federal (FNDE). Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da CF, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 3o da Lei 10.260/2001 e 1o da Lei 5.537/68, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Patente estão a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e a desnecessidade de o FNDE integrar o polo demandado do presente feito, assim como, por conseguinte, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda” (ID 27327882), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023